Tribunal: TJDFT
Processo: 0742190-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DECORRENTE DE INDEVIDAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE E LEGÍTIMA. SÚMULA N. 385 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL, NA HIPÓTESE, INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa em Juízo, conforme dispõem os arts. 6o, VIII e 101, I da Lei n. 8.078/1990 (CDC), de modo que a escolha do ajuizamento da demanda no local do domicílio profissional de seus patronos e da parte requerida, em vez daquele onde está situada sua residência, foi validamente realizada. Exceção de incompetência territorial rejeitada.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

3. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

4. Se demonstrado que transações bancárias foram realizadas de forma fraudulenta por terceiros, especialmente considerando a alegação de documentos falsos, a instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, sobretudo quando não logra êxito na comprovação da autenticidade das operações bancárias perpetradas ou da eventual culpa exclusiva do consumidor em relação aos prejuízos apontados na petição inicial.

5. Não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados à vítima.

6. A despeito da negativação indevida e ressalvado o direito ao cancelamento, havia inscrição anterior do nome da autora em cadastros restritivos, sem qualquer menção na inicial de que seria ilegítima, presumindo-se, desse modo, escorreita. Se há negativação legítima anterior do nome, não há como se reputar a posterior como hábil a violar atributo da personalidade. Súmula n. 385 do c. STJ.

7. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em regra, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Na espécie, não houve condenação propriamente dita, porquanto o dispositivo da sentença limitou-se a declarar a inexistência do débito e determinar a exclusão das anotações indevidas em cadastro de proteção ao crédito. Ainda assim, a verba honorária arbitrada sobre o valor do débito declarado inexistente acarretaria montante irrisório, não remunerando adequadamente o trabalho realizado pelos patronos das partes.

8. Desse modo, no que concerne à verba arbitrada a título de honorários advocatícios, tem-se que o Juízo de origem fixou devidamente em 10% sobre o valor da causa, atendo-se aos parâmetros disciplinados no art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, e, por conseguinte, observando a sucumbência recíproca e não equivalente.

9. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.